Tribunal: TJSP
Processo: 1032499-27.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação monitória fundada em contrato bancário - Falta de recolhimento das despesas de citação - Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação pessoal da parte imprescindível apenas nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 267 do CPC - Devidamente intimado, o patrono

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação monitória fundada em contrato bancário - Falta de recolhimento das despesas de citação - Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação pessoal da parte imprescindível apenas nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 267 do CPC - Devidamente intimado, o patrono do apelante deixou transcorreu "in albis" o prazo sem o cumprimento da determinação - Precedentes da Corte e do STJ - Sentença de extinção mantida - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.